Tribunal: STJ
Processo: 5001458-04.2020.8.21.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911707 - RS(2025/0135206-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FIORAVANTE GORSKI
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FIORAVANTE GORSKI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS006569
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO VERIFICADA.
1. Controvérsia acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
(omissão sobre a perda de liquidez do título quando do julgamento do agravo
de instrumento).
2. O Tribunal de origem se manifestou de forma satisfatória e fundamentada
sobre o ponto considerado omitido, concluindo pela preservação da liquidez.
3. Sem razão o agravante quando persiste na tese de negativa de prestação
jurisdicional. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da
decisão agravada.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3203c73a-a1ff-4203-a254-0e832c6c1cac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911707 - RS(2025/0135206-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FIORAVANTE GORSKI
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FIORAVANTE GORSKI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS006569
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO VERIFICADA.
1. Controvérsia acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
(omissão sobre a perda de liquidez do título quando do julgamento do agravo
de instrumento).
2. O Tribunal de origem se manifestou de forma satisfatória e fundamentada
sobre o ponto considerado omitido, concluindo pela preservação da liquidez.
3. Sem razão o agravante quando persiste na tese de negativa de prestação
jurisdicional. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da
decisão agravada.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de minha relatoria na qual neguei provimento ao seu agravo
em recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado (fl. 292):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PENHORA
REALIZADA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
LIQUIDEZ
DO
TÍTULO
RECONHECIDA. APELO PROVIDO.

Documento eletrônico VDA55736364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:59
Código de Controle do Documento: 0f21428f-0c0d-4217-aa7e-42a31a4959f0

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 315-316).
Em suas razões, a parte agravante persiste na tese de ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional.
Postula o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 411).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa aos arts. 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, a controvérsia
foi solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à
hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que
formaram a sua convicção acerca da liquidez do título, ainda que de forma contrária à
pretensão da parte agravante.
O tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Veja-se às fls. 290-291 e 315:

No caso, o apelante salienta a liquidez de seu crédito a fim
de que se mantenha a preferência no pagamento de seu
crédito outrora penhorado nos autos da execução no 002
/1030001209-8. De fato, a penhora do crédito do apelante
perfectibilizou-se em 2004, sem qualquer impugnação por
parte do banco agravado, o qual, posteriormente, opõe-se à
preferência, a fim de realizar compensação entre os
créditos e débitos dos exequentes para consigo.
Compulsando detidamente os autos, bem como as
demandas conexas, verifica-se a preclusão do pedido de
compensação realizado pelo banco, tendo em vista a
preclusão da determinação de adimplemento do crédito do
apelante, em face da penhora perfectibilizada sem
insurgência das partes quando determinada. Muito embora
tenha ocorrido a parcial procedência do Agravo de
Instrumento no 70078725272 interposto pelo banco, ora
agravado, a decisão agravada (no agravo de instrumento no
70078725272) foi parcialmente desconstituída, apenas para
reconhecer a omissão na decisão atacada no pertinente ao
excesso (relativos à multa e honorários), pedido de
compensação, reconhecendo a negativa de prestação
jurisdicional, determinando a manifestação, pelo juízo de
piso, dos pontos tidos por omissos, o que não tira a liquidez
do título. Além disso, no agravo de instrumento no
70078725272, restou reconhecido o prejuízo das matérias
Documento eletrônico VDA55736364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:59
Código de Controle do Documento: 0f21428f-0c0d-4217-aa7e-42a31a4959f0

elencadas no acórdão, entre as quais: "(d) falta de liquidez
ao valor indicado para penhora de R$ 5.370.942,74 (...)",
porquanto a questão deve ser analisada nos autos em que
gerado o crédito. Igualmente, no acórdão que manteve o
teor da decisão agravada, no julgamento do Agravo de
Instrumento no 70057996555, "é certo dizer que a primeira
decisão a respeito do crédito de Fernando Pozzebon e
Outros em desfavor do Banco do Brasil, foi proferida no
feito em que figura como exeqüente Jose Carlos Fioravante
Gorski, tendo transitado em julgado a decisão sem que
houvesse insurgência de qualquer dos litigantes e
interessado, mesmo devidamente intimados. Assim,
necessário seja respeitada a decisão para, então,
posteriormente ainda havendo crédito seja procedida a
compensação de dívidas entre Fernando Pozzebon e
Outros, e o banco do Brasil conforme determinado no
processo." (Grifei), observado o disposto nos arts. 855 e
857, do CPC, não havendo insurgência quanto à penhora,
resta reconhecer a preclusão do tema. Assim, entendo
preclusa a matéria atinente à penhora do crédito do
agravante, não há como manter a sentença, reconhecendo-
se a liquidez do título bem como a possibilidade
de compensação dos créditos em favor do apelante, em
razão dos processos originariamente com tombo no 002/1.
03.0001209-4 e no
A obrigação
002/1.03.0003893-3.
legalmente vigente é a de que a decisão esclareça os
fundamentos de fato e de direito que a baseiam. O Poder
Judiciário não é órgão consultivo e não emite pareceres,
mas decisões, devidamente fundamentadas. No caso, não
se verifica omissão, tampouco contradição no acórdão
embargado, apenas reconhecimento a preclusão do tema
abordado nos processos originariamente com tombo no
4 e no
sob pena de
002/1.03.0001209-
002/1.03.0003893-3,
malferir a coisa julgada. Logo, a pretensão de revisão do
decidido não se daria pela via eleita, por dar azo à intenção
específica de rediscussão do julgado. A pretensão de
rediscussão da matéria não merece ser acolhida, porquanto
a via é inapropriada para o objetivo almejado. Os embargos
declaratórios têm por escopo suprir obscuridade, omissão
ou contradição no acórdão, cumprindo ao embargante
apontar no decisum onde se apresentam tais defeitos. Não
configurada qualquer das hipóteses do
do CPC,
art. 1.022,
os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a
decisão embargada apenas colide com a tese apresentada
pelo embargante. Isto posto, voto no sentido de desacolher
os embargos de declaração.

Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55736364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:59
Código de Controle do Documento: 0f21428f-0c0d-4217-aa7e-42a31a4959f0

Nesse sentido, cito precedente:

DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
FIXAÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO
NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
UTILIZAÇÃO
DE
CANAIS
EXTERIORES
DE
RIQUEZA COMO ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA.
POSSIBILIDADE.
INCABÍVEL O REEXAME DE PROVAS QUANTO ÀS
POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. INCIDÊNCIA
DA
MANUTENÇÃO DO VALOR
SÚMULA No7/STJ.
FIXADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula no7/STJ)
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta de modo claro e suficiente as
questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte, atendendo ao dever de fundamentação
consagrado no
§ 1o, do CPC.
art. 489,
3. O valor da prestação alimentar deve observar o binômio
(art. 1.694, § 1o, do CC),
necessidade/possibilidade
cabendo às instâncias ordinárias a apreciação do acervo
probatório para aferir as condições econômicas do
alimentante e as necessidades do alimentando.
4. A constatação de indícios de padrão de vida superior,
evidenciados por sinais exteriores de riqueza, inclusive
aqueles divulgados em redes sociais, pode ser considerada
elemento indiciário para a aferição da real capacidade
financeira do alimentante, nos termos do
do CPC,
art. 375
desde que em conjunto com demais elementos probatórios.
5. A revisão do valor fixado a título de alimentos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada na via especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.234.825/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
)
4/12/2025.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55736364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:59
Código de Controle do Documento: 0f21428f-0c0d-4217-aa7e-42a31a4959f0

Documento eletrônico VDA55736364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:59
Código de Controle do Documento: 0f21428f-0c0d-4217-aa7e-42a31a4959f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.707 / RS
Número Registro: 2025/0135206-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014580420208210002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FIORAVANTE GORSKI
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FIORAVANTE GORSKI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS006569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FIORAVANTE GORSKI
Documento eletrônico VDA56425136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: 2acc8937-bea9-4ec3-9987-3c873bb6e6b3

ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FIORAVANTE GORSKI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS006569
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: 2acc8937-bea9-4ec3-9987-3c873bb6e6b3